Tribunal: TJBA
Processo: 0008827-11.2009.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0008827-11.2009.8.05.0150 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: KABI MODA INTIMA LTDA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. BAIXO VALOR. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO 547/2024 DO CNJ. EXECUÇÃO FISCAL DE VALOR REDUZIDO. AUSÊNCIA DE PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. DESPROVIMENTO. Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução de mérito por falta de interesse processual, com base no Tema 1184 do STF e na Resolução 547/2024 do CNJ, sob fundamento de tratar-se de execução de baixo valor. A questão em discussão consiste em determinar se a extinção da execução fiscal por falta de interesse processual foi adequada, considerando o baixo valor do débito (R$ 828,96) e a aplicação dos parâmetros estabelecidos pelo STF no Tema 1184 e pela Resolução 547/2024 do CNJ. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1184, reconheceu a legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa. A Resolução 547/2024 do CNJ estabeleceu parâmetros objetivos para extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00, quando não há movimentação útil há mais de um ano. O valor da execução (R$ 828,96) enquadra-se claramente no conceito de baixo valor, sendo manifestamente desproporcional o custo da atividade jurisdicional em relação ao proveito econômico perseguido. A ausência de citação válida dos executados após mais de quinze anos de tramitação evidencia a inexistência de interesse processual na continuidade da execução. O princípio da eficiência administrativa (art. 37, caput, da CF) impõe ao Poder Judiciário o dever de racionalizar o uso dos recursos públicos, evitando a manutenção de processos inviáveis economicamente. Recurso desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0008827-11.2009.8.05.0150, em que figura como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelados KABI MODA INTIMA LTDA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.